Tribunal: TCU
Processo: 030.538/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18199/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo consolidado de apreciação de quatro atos de admissão emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Considerando que, após aplicação das críticas automáticas, a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) propôs a legalidade e registro dos atos (peças 8 e 9); e Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, exarado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 11), por meio do qual anuiu aos encaminhamentos propostos pela unidade técnica, exceto quanto ao ato emitido em favor de Silvana Kelly Coimbra Peixoto (peça 4), a respeito do qual defendeu a realização de diligência a fim de restar comprovado nos autos que não há acumulação indevida de cargos públicos pela interessada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso II do art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de JAQUELINE LIMA DA SILVA, ANA ITAMARA PAZ DE ARAUJO e JOCILIA DE OLIVEIRA RODRIGUES; b) restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para, com fulcro no art. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992, realizar diligência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas para que, no prazo de 15 dias, comprove nos autos que não há acumulação indevida de cargos públicos pela Sra. Silvana Kelly Coimbra Peixoto (CPF XXX.127.264-XX); e c) alertar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas de que o não atendimento da diligência no prazo assinado pelo Tribunal enseja a aplicação da multa prevista no inciso IV da Lei 8.443/1992, a qual independe de audiência. 1. Processo TC- Processo 030.538/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Itamara Paz de Araujo (XXX.709.052-XX); Jaqueline Lima da Silva (XXX.858.624-XX); Jocilia de Oliveira Rodrigues (XXX.400.423-XX); Silvana Kelly Coimbra Peixoto (XXX.127.264-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.